Tribunal: STF
Processo: RHC 256368
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 978533/SP - eDOC 47):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. TESE NAO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A tese defensiva de nulidade da abordagem policial não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem pois não foi objeto das apelações criminais interpostas. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. 2. De mais a mais, colhe-se da sentença condenatória, que os "policiais militares patrulhavam o local dos fatos no contexto da Operação Carnaval, sendo certo que em dado momento notaram que os denunciados, ao perceberem a presença da viatura, demonstraram nervosismo, pois “aceleraram o passo” (sic) e “mudaram de direção” (sic), o que chamou a atenção e justificou a abordagem". Desse modo, verifica-se que 'as circunstâncias' 'prévias' 'à' 'abordagem' ' justificavam' 'a' 'fundada' 'suspeita' a permitir a busca pessoal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    A defesa alega que “a abordagem e revista pessoal, enquanto procedimento diretamente violador do direito fundamental à integridade física de todo cidadão, somente resta autorizado em situações excepcionais em que seja identificada situação de flagrância delitiva ou mesmo de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal”.



    Aponta que, no caso concreto, não foi registrada qualquer ação que indicasse a posse de drogas pelo paciente. 



    Aduz também que a atitude de andar rápido em bloco de carnaval não pode ser considerada suspeita, por ser o modo de agir usual dos foliões, que varia conforme a música.



    Requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade da revista pessoal realizada no recorrente, sem prévia justa causa, bem como das provas obtidas com a revista e, consequentemente, absolvê-lo. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente